Tribunal: TJES
Processo: 0001231-53.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001231-53.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALISSON DE SOUZA BARBOSA e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Tribunal do Júri que condenou os réus pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29 do CP). O apelante requer a revaloração negativa de circunstâncias judiciais (conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime) e a majoração do valor fixado a título de reparação dos danos morais causados à família da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime devem ser valoradas negativamente para exasperação da pena-base; e (ii) se o valor de R$ 20.000,00 fixado para reparação mínima dos danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revaloração negativa da conduta social com base em anotações criminais é indevida, pois a conduta social deve ser analisada considerando o comportamento do réu no meio social, conforme o art. 59 do CP e entendimento do STJ, que veda o uso de antecedentes criminais para desaboná-la.

4. A personalidade do agente não pode ser desabonada com base em antecedentes criminais ou atos infracionais anteriores (Tema Repetitivo nº 1.077 do STJ) restringindo a análise da personalidade ao perfil subjetivo e características morais e psicológicas do réu, sem necessidade de laudo pericial.

5. As circunstâncias do crime, reconhecidas como desfavoráveis pelo juiz de primeiro grau, já foram consideradas na segunda fase da dosimetria, sendo indevido utilizá-las novamente na primeira fase para evitar
bis in idem
.

6. As consequências do crime foram corretamente consideradas como próprias do tipo penal, uma vez que o fato de a vítima ajudar sua mãe idosa não extrapola as consequências normais de um crime de homicídio.
7. Quanto ao valor da reparação mínima, o critério bifásico do STJ orienta a fixação de valor básico seguido da consideração das circunstâncias do caso concreto, sendo o valor de R$ 20.000,00 adequado à realidade econômica dos réus e proporcional à jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A conduta social e a personalidade do agente não podem ser desabonadas com base em antecedentes criminais ou atos infracionais anteriores, pois devem refletir o comportamento do réu no meio social e seu perfil subjetivo.

2. A valoração das circunstâncias do crime deve respeitar o critério trifásico da dosimetria da pena, sendo vedada a duplicação de critérios para evitar
bis in idem
.

3. As consequências do crime de homicídio não podem ser valoradas negativamente apenas em razão do impacto na família da vítima, quando tais efeitos não extrapolam as consequências típicas do crime.

4. O valor da reparação mínima por danos morais deve considerar a jurisprudência e a situação econômica dos réus, sendo adequado o valor de R$ 20.000,00 em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art
s
.
29,
59,
121, §2º, I e IV
;
CPP
, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula nº 713; Tema nº 1.077 do STJ;
STJ, AgRg-REsp nº 1.898.253/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
J
. 04.05.2021;
STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe: 14.09.2023; TJES,
ApCrim nº
0001945-74.2021.8.08.0038, Rel.
Des. Helimar Pinto
,
J.
28.09.2023
.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001231-53.2022.8.08.0047

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:
ALISSON DE SOUZA BARBOSA
E
RAYLLAN FERREIRA MARTINS

RELATOR
A
: DES.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença de fls. 1.290/1.293 de ID 9981557, que condenou
ALISSON DE SOUZA BARBOSA
e

RAYLLAN FERREIRA MARTINS
no crime do art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 29 do Código Penal, fixando a pena definitiva para os réus em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o regime inicial fechado.

Em suas razões de ID 9981561, o Apelante sustenta, em síntese, que:

(i)
na análise das circunstâncias judiciais, deixou-se de valorar negativamente a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e consequências do crime, muito embora sejam substanciais os elementos nos autos que permitem a censurabilidade de tais circunstâncias; e
(ii)
o valor fixado a título de reparação dos danos morais causados à família da vítima merece ser majorado.

Contrarrazões apresentadas por
Rayllan
(ID 9981563) e por
Alisson
(ID 9981566), pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10918047, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/03 de ID 9981557) que:

Conforme se extrai dos autos do Inquérito Policial acima referenciado, no dia 06 de junho de 2020, por volta de 01h53min, no final da rua E, bairro Seac, São Mateus/ES, os denunciados, ALISSON DE SOUZA BARBOSA, RAYLLAN FERREIRA MARTINS e DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mataram Horras Lima da Cruz, mediante diversos dispares de arma de fogo.

Consta que na mencionada madrugada Horras participava de urna festa na residência de Gilmar Soledade, casa n° 29 da aludida rua, ocasião em que ALISSON e RAYLLAN chegaram repentinamente ao local e, de inopino, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe cerca de 20 (vinte) perfurações, muitas delas na cabeça.

Deflui que durante os Horras ainda tentou se esquivar, correndo para o interior do imóvel, contudo sem êxito, na medida em que os ALISSON e RAYLLAN lograram alcançá-lo e consumar seu intento.

Emerge ainda, que o delito foi praticado a mando de DOUGLAS, por motivos relacionados ao comando do tráfico de entorpecentes na região, pois Horras era proprietário de um bar no bairro e estava vendendo droga sintética no local. Exsurge que na época em que a vítima abriu o estabelecimento DOUGLAS disse para o ofendido que "não era para abrir soca de fumo ali senão a tomar um tirambaço”.

Diante da narrativa acima, vê-se que o homicídio em questão foi praticado por motivo torpe, na medida em que levado a efeito por questões relacionadas ao comando do tráfico de drogas na região.

Demais disto, calha ressaltar que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi surpreendido pela ação delituosa, eis que ALISSON a RAYLLAN chegaram repentinamente ao local em que Horras estava e, de inopino, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.

Outrossim, do mesmo modo deve incidir na espécie a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso 11, alínea “j", do CP haja vista que o crime foi praticado em período de calamidade pública, decorrente da pandemia da COVID-19. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, condenar os réus
Alisson
e
Rayllan
pela autoria

de

homicídio qualificado.

Inicialmente, ressalto que a análise limitará às razões recursais do
Parquet
, apresentadas em momento processual oportuno e que foram submetidas ao crivo do contraditório.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Sustenta o Apelante que a sentença deixou de valorar negativamente a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e consequências do crime.

A dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Neste ensejo, e ao proceder à dosimetria das penas, o magistrado de primeiro grau assim fundamentou a fixação da pena-base:

1- Réu ALISSON DE SOUZA BARBOSA

1ª fase: fixação da pena-base

CULPABILIDADE: a intensidade do dolo do agente é elevada, pois o crime foi cometido em concurso de agentes, em superioridade numérica, de madrugada, em um ambiente movimentado durante uma confraternização que ocorria em uma residência particular.

ANTECEDENTES: nada a se considerar quanto aos antecedentes do acusado, não havendo condenação transitada em julgado por crime anterior (fl. 865).

CONDUTA SOCIAL: não foi possível aferir a conduta social do réu Alisson de Souza Barbosa.

PERSONALIDADE: ausentes elementos capazes de aferir a personalidade do agente.

MOTIVO DO CRIME: o delito foi cometido por motivo torpe, conforme definido pelo Conselho de Sentença por maioria de votos, em razão de questões relacionadas ao comando do tráfico de drogas na região do bairro Seac, nesta cidade. Porém, deixo de aferir tal elemento na primeira fase da dosimetria para não incidir em bis in idem, eis que já retrata qualificadora.

CIRCUNSTÂNCIAS: são desfavoráveis, eis que o ofendido foi surpreendido pela ação delituosa, em razão da chegada repentina dos executores no local dos fatos, dificultando ou impossibilitando reação, pois de inopino efetuaram os disparos de arma de fogo, conforme reconhecido pelos jurados por maioria de votos. Porém, deixo de aferir tal elemento nesta etapa, por se tratar de agravante.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: próprias do tipo penal.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o ofendido não contribuiu para a prática delituosa.

Observando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com destaque para a culpabilidade, considerando como qualificadora aquela prevista no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, e observando a pena cominada ao delito, de 12 a 30 anos de reclusão, fixo a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

[...]

2- Réu RAYLLAN FERREIRA MARTINS

1ª fase: fixação da pena-base

CULPABILIDADE: a intensidade do dolo do agente é elevada, pois o crime foi cometido em concurso de agentes, em superioridade numérica, de madrugada, em um ambiente movimentado durante uma confraternização que ocorria em uma residência particular.

ANTECEDENTES: nada a se considerar quanto aos antecedentes do acusado para fins de fixação da pena-base.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: não foi possível aferir a conduta social e a personalidade do réu Rayllan Ferreira Martins.

MOTIVO DO CRIME: o delito foi cometido por motivo torpe, conforme definido pelo Conselho de Sentença, por questões relacionadas ao comando do tráfico de droga na região do bairro Seac, nesta cidade. Porém, deixo de aferir tal elemento na primeira fase da dosimetria para não incidir em bis in idem, eis que já retrata qualificadora.

CIRCUNSTÂNCIAS: são desfavoráveis, eis que o ofendido foi surpreendido pela ação delituosa, em razão da chegada repentina dos executores no local dos fatos, dificultando ou impossibilitando reação, pois de inopino efetuaram os disparos de arma de fogo, conforme reconhecido pelos jurados por maioria de votos. Porém, deixo de aferir tal elemento nesta etapa, por se tratar de agravante.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: próprias do tipo penal.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o ofendido não contribuiu para a prática delituosa.

Considerando, assim, as circunstâncias judiciais acima valoradas, mormente a culpabilidade e considerando como qualificadora aquela prevista no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, e observando a pena cominada ao delito, de 12 a 30 anos de reclusão, fixo a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão. [....]

Assim, na hipótese vertente, na 1ª fase do processo dosimétrico da pena, restou negativada a circunstância judicial da culpabilidade, em razão de o crime ter sido cometido em concurso de agentes, em superioridade numérica, de madrugada, em um ambiente movimentado durante uma confraternização que ocorria em uma residência particular.

O
parquet
aduz que há diversas anotações criminais em desfavor de ambos Apelados, razão pela qual deveria ser negativada a conduta social.

Nos termos do art. 59 do Código Penal,
“A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.”

Nessa linha de intelecção, é indevida a utilização de ações penais já transitadas – que dirá aquelas que ainda estão em curso – para desvalorar a conduta social, uma vez que essa circunstância tem como foco a forma de agir em comunidade.

Nesse sentido, entende o Colenado Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, CAPUT, E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JURISPRUDÊNCIA DIVERSA DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ (EARESP N. 1.311.636/MS, DJE 26/4/2019). EXCLUSÃO NECESSÁRIA. 1. As instâncias ordinárias dispuseram que parece indiscutível que a conduta social/personalidade voltada ao crime do acusado prescindem de exames periciais técnicos ou coisa que o valha, na medida em que, repita-se, é integrante do grupo criminoso denominado de Novo Cangaço, acha-se preso por nada menos que 6 condenações criminais, sempre por crimes patrimoniais perpetrados com grave violência ou dano ao patrimônio alheio, que, somadas, atingem mais de 99 anos de condenação criminal, o que, às escâncaras, justifica desvalorar tal circunstância judicial, porque é indene de dúvidas o caráter criminoso e sem freios morais ostentado pelo condenado. 2. Quanto à negativação da personalidade e da conduta social, o entendimento aplicado está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a ilegalidade da utilização de antecedentes criminais com o desiderato de valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais. 3. [...] a Corte de origem não adotou fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal com relação à personalidade e à conduta social, porquanto o juiz sentenciante utilizou os antecedentes criminais do paciente para aumento sob esses vetores e também a título de maus antecedentes, configurando indevido bis in idem. Por isso, a sanção imposta deve ser reduzida (HC n. 449.353/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/8/2018). 4. Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. [...] A
conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
- (EARESP n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg-REsp nº 1.898.253/MT 2020/0254857-2, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 04.05.2021) –
destaquei

Por sua vez, o Recorrente sustenta que há elementos que demonstram que os réus possuem personalidade intensamente voltada para o crime, sendo prescindível a realização de laudo pericial para tal constatação.

No tocante à vetorial da personalidade, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

Contudo, a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, na elaboração do Tema nº 1.077 determina que:
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

Caso verificada sentença condenatória transitada em julgado, deve esta ser considerada nos antecedentes ou na reincidência, e não para embasar o aumento da pena-base no critério da personalidade do agente.

Acerca da personalidade do agente, este Egrégio Tribunal tem entendido que:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dosimetria. Na 1ª fase, realmente, houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. 2. Em relação aos antecedentes criminais, a condenação penal transitada em julgado consiste em fato posterior ao evento ora julgado, e, portanto, não pode ser valorado a título de antecedente. Jurisprudência.
3. Quanto à personalidade, a negativação deve ser decotada, pois a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.077, fixou a tese de que “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021). Aliás, no caso, houve flagrante bis in idem, na medida em que a mesma condenação havia sido utilizada para negativação de antecedentes e de personalidade. 4. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJES, ApCrim nº 0005738-35.2014.8.08.0048, Rel.
Des.
Helimar Pinto; Segunda Câmara Criminal, J. 09.11.2023)
– destaquei

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona:
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

Quanto às

circunstâncias, o Juízo de primeiro grau assentou que são desfavoráveis,
“eis que o ofendido foi surpreendido pela ação delituosa, em razão da chegada repentina dos executores no local dos fatos, dificultando ou impossibilitando reação, pois de inopino efetuaram os disparos de arma de fogo, conforme reconhecido pelos jurados por maioria de votos”.
Contudo, deixou de aferir tal elemento nesta etapa, por se tratar de agravante.

O Apelante aduz que
“a premeditação é reconhecida como motivação idônea para majorar a pena-base”.
Todavia, tal fato já foi utilizado na 2ª fase da dosimetria da pena, razão pela qual não pode incidir na 1ª fase sob pena de
bis in idem
.

Noutra parte, quanto às
consequências
do delito, o
Parquet
sustenta que a vítima era quem auxiliava sua genitora idosa, com grave problema de saúde, que se submete regularmente à hemodiálise.

No que se refere às
consequências
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que não há motivo para valorá-las negativamente, eis que são próprias do tipo penal.

O fato de a vítima ter deixado uma mãe idosa não é capaz, por si só, de valorar de maneira desfavorável as consequências do crime de homicídio, pois não ultrapassa as consequências já inerentes ao modelo descritivo que individualizou a conduta penalmente relevante.

De qualquer forma, a despeito de a genitora da vítima ser idosa e ter asseverado em audiência que Horras era quem a auxiliava nas compras, nos medicamentos de que necessitava e a acompanhava nas internações hospitalares, não há informações concretas da sua incapacidade para exercer os atos da vida civil.

Desse juízo:

TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO E DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. APELO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME DE HOMICÍDIO. AVALIAÇÃO FAVORÁVEL MANTIDA. CONSEQUÊNCAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL RECONHECIDA. APELO DA DEFESA. RAZÕES RECURSAIS PELO ART. 593, III, C DO CPP. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE HOMICÍDIO. MANTIDA A AVALIAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. UTILIZAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ?H?, DO CP. RECONHECIMENTO MANTIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. A circunstância judicial da conduta social deve ser ponderada observando-se o papel do réu inserido no contexto familiar, na sociedade em que esteja inserido, em sua vizinhança e etc. As condutas do réu, apontadas pela Acusação, embora reprováveis, não são aptas e suficientes a demonstrar o comportamento inadequado, a ponto de autorizar o magistrado a negativar a circunstância judicial da conduta social. 2. A personalidade do agente é resultado de um conjunto de características individuais próprias, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito, demonstrando a índole e o temperamento do indivíduo. Tal circunstância judicial não é valorada negativamente sob as apontadas características pessoais do réu, as quais baseiam-se tão somente no crime em análise e não no conjunto de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade ou perversidade, de forma geral. 3.
O fato de a vítima ter deixado uma mãe idosa, uma filha jovem e um neto, com os quais residia, não é capaz, por si só, de valorar de maneira desfavorável as consequências do crime de homicídio, pois não ultrapassa as consequências já inerentes ao modelo descritivo que individualizou a conduta penalmente relevante.
De igual modo, o abalo psicológico causado à genitora, se não demonstrado o que extrapola à espécie, não autoriza a exasperação da pena-base. 4. Não se considera desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade no crime de destruição de cadáver se não comprovado que o crime foi efetivamente praticado com premeditação. 5. As circunstâncias do crime de destruição de cadáver devem ser valoradas negativamente, considerando que o réu carregou o corpo da vítima (arrastando-o pelas ruas da cidade durante o dia), fato flagrado por câmeras e presenciado pela vizinhança, queimando-o em local aberto, demonstrando total desprezo em relação à vítima e à população da região. 6. As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para os parentes e para a comunidade, devendo, a circunstância judicial das consequências do crime de destruição de cadáver, ser valorada negativamente. 7. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III do art. 593 do CPP e as razões limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos. 8. A culpabilidade do réu extrapolou o previsto no tipo penal, com maior reprovabilidade da conduta, na medida em que a vítima foi privada, por algum período, de sua liberdade e também da medicação psiquiátrica controlada de que fazia uso. 9. As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, pois o laudo da perícia constatou que a vítima teria sido amarrada e amordaçada, documento esse que, tendo passado pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser levado em consideração pelo juízo para a análise da circunstância judicial. 10. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo que ‘não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias’ (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). 10.1. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o mesmo intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, atende aos princípios constitucionais e é suficiente à reprovação do crime. 11. Deve ser mantida a agravante do art. 61, II, ‘h’, do CP se as circunstâncias fáticas demonstram que a condição mental da vítima era notável, não sendo crível a alegação de que o réu não tinha como perceber a sua vulnerabilidade ao ter o mínimo contato com a mesma. Afastada, portanto, a tese de responsabilização penal objetiva. 12. Recurso Ministerial parcialmente provido. Recurso da Defesa desprovido.

(TJDF,
ApCrim

nº
07075738720218070019 1761541, Rel.
Des. Josapha Francisco dos Santos, Segunda Turma Criminal
, J. 21.09.2023) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso. 2. Nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, eventual nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia deve ser arguida ‘logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes?’ sob pena de preclusão. 3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea ‘d’) tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados, não sendo o caso dos autos. 4. Não há que falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea ‘b’), quando o juiz presidente, amparado na decisão dos jurados, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. Não há que falar em valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, se o comportamento ríspido com as pessoas com quem trabalhava decorria do sentimento de posse que nutria em relação à vítima e que foi empregado para qualificar o crime. 6. Diante da pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as subsequentes para exasperar a pena-base, mediante motivação de circunstâncias judiciais, ou agravar a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico, quando também configurar agravante. 7.
Quanto às consequências do crime, estas foram as inerentes ao tipo penal, pois o sofrimento de familiares da vítima se revela uma consequência natural dos crimes com resultado morte.
8. Recursos da Defesa e do Ministério Público desprovidos.

(TJDF,
ApCrim nº
00006219520188070001/DF 0000621-95.2018.8.07.0001, Rel.
Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, J.
27.01.2022)
– destaquei

Por fim, o Ministério Público requer a majoração do valor fixado a título de reparação dos danos morais causados à família da vítima.

O Código de Processo Penal preconiza no incido IV do art. 387 que:
"o juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido."

No que se refere ao
quantum
, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Fixadas essas premissas, tem-se que a indenização fixada pelo Juízo de primeiro grau em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada réu revela-se adequada, principalmente por se tratar por indenização mínima, sem prejuízo de arbitramento de indenização pelo juízo cível, bem como proporcional com a situação econômica dos recorridos.

Na hipótese vertente, trata-se de homicídio qualificado consumado, sendo que o valor fixado a título de reparação mínima se encontra em consonância com o adotado por este Egrégio Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP, E ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP, NA FORMA DO ART. 14, II, DO CP). DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Revela-se escorreito o sopesamento do vetor circunstâncias do crime, tendo em vista que o crime fora praticado em local público e aberto, consistente em um estabelecimento comercial, colocando em risco a vida de pessoas inocentes, o que comprova a maior reprovabilidade da empreitada criminosa. 2. As consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade. Precedentes STJ. 3. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes. Precedentes STJ. 4. A indenização por dano moral não tem o fim de reparar a dor, mas sim de compensar a violação a algum direito da personalidade, devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente. 5.
Caso em que o valor arbitrado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixado em conjunto para a família da vítima do homicídio consumado e para a vítima do homicídio tentado, não se revela desproporcional e irrazoável, visto que a vítima falecida deixou 04 (quatro) filhos órfãos, estando, ainda, a sua esposa grávida do quinto filho
. 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES,
ApCrim nº
0001945-74.2021.8.08.0038, Rel.
Des. Helimar Pinto
,
Segunda
Câmara Criminal,
J.
28.09.2023
) –
destaquei

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.